Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602437-43.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
02/03/2023
Número: 0602437-43.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ CARLOS MARTINS
GONÇALVES - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES (EMBARGANTE)
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43536597
01/03/2023
19:48
Acórdão
Acórdão

Num. 43536597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/03/2023 19:48:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030119480934500000042500247
Número do documento: 23030119480934500000042500247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2023 13:27:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602437-
43.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO DE DESPESA DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43536597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/03/2023 19:48:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030119480934500000042500247
Número do documento: 23030119480934500000042500247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2023 13:27:41

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Luiz Carlos Martins Gonçalves em face do
Acórdão nº 61.698 que aprovou com ressalvas as contas do candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual,
nas eleições do ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
determinando o recolhimento do valor de R$ 7.253,15 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 43498422), o embargante sustentou, em síntese, que há contradição no quanto
à determinação de devolução do valor de R$ 3.872,96 ao Tesouro Nacional. Aduziu que a devolução deste
valor decorreu de suposta omissão de despesas junto ao Posto Hugo Simas Combustíveis e Conveniências
Ltda, mas o gasto nunca ocorreu. Afirmou que as notas fiscais não foram canceladas, pois já não era mais
possível quando constatado o equívoco. Destacou que a jurisprudência tem entendido que, na
impossibilidade técnica de cancelamento da nota fiscal, o candidato pode apresentar outro elemento apto a
indicar que o serviço não foi prestado e/ou custeado pela campanha, o que pode ser verificado nas
declarações juntadas pela empresa emissora da nota fiscal e pelo responsável pelos gastos indevidamente
imputados ao candidato. Requereu, desse modo, o conhecimento e acolhimento do recurso, para o fim de
afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.872,96.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43513323) opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por entender estarem ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento do recurso, nos termos
do artigo 275 do Código Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A respeito da irresignação do recorrente, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43489945)
que:

Num. 43536597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/03/2023 19:48:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030119480934500000042500247
Número do documento: 23030119480934500000042500247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2023 13:27:41
Quanto ao Auto Posto Hugo Simas Combustíveis e Conveniências, constatou-se que o montante de cupons
fiscais de modelo n. 65 é de R$ 7.235,34 e o montante das notas fiscais de modelo n. 55 é de R$ 3.362,88.
Embora o prestador alegue que as notas fiscais modelo 55 englobam as de modelo 65, a análise técnica
demonstrou que nem todos os cupons fiscais modelo n. 65 estavam vinculados às notas fiscais de modelo n.
55 registradas na prestação de contas, nota fiscal n° 947 e nota fiscal n° 968, havendo divergência no valor
de R$ 3.872,96.
A tese utilizada pelo prestador não é apta a desconstituir a gravidade da omissão devidamente
identificada pelo cruzamento de dados realizados pela Justiça Eleitoral, pois a emissão de
documento fiscal válido em nome do candidato e com o seu CNPJ de campanha presume a
contratação e a concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura.
Na hipótese, os documentos fiscais desconhecidos pelo candidato deveriam ter sido objeto de cancelamento,
nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Inobstante a omissão configure irregularidade grave, o montante em análise representa o valor absoluto de
R$ 3.872,96, que corresponde ao percentual de 3,07% do total da movimentação financeira, mostrando-se
viável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.
Não sendo possível, ainda, identificar qual a natureza do recurso utilizado para pagamento dessas despesas
com combustíveis, consideram-se recursos de origem não identificadas que devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Como se pode notar, o embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.
A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição
de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil e do entendimento sedimentado do
Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.
Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão embargado, devendo o recorrente
se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de declaração.

Num. 43536597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/03/2023 19:48:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23030119480934500000042500247
Número do documento: 23030119480934500000042500247
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/03/2023 13:27:41
RODRIGO AMARAL
Relator
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602437-
43.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
DEPUTADO
ESTADUAL,
LUIZ
CARLOS
MARTINS
GONCALVES -
Advogados
dos EMBARGANTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 28.02.2023